Tribunal: TJBA
Processo: 8152330-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8152330-56.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDREA DOREA MEDEIROS TAPIOCA Advogado(s): VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, GISELLY MARTINELLI FREITAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): *** PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. ESPÉCIE B31. CONVERSÃO PARA B91. DESCABIMENTO. INCAPACIDADE LABORATIVA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. I – Para a concessão do auxílio-doença e sua conversão em auxílio-doença acidentário (espécie 91) é necessária a demonstração da incapacidade laborativa e do nexo causal entre a doença e a atividade desempenhada pelo segurado. II – Não comprovada que a incapacidade que ensejou a concessão de benefício na modalidade B31 possuía etiologia ocupacional, indevida é sua conversão para a modalidade B91. III - A perícia oficial, por sua imparcialidade e caráter técnico, prevalece sobre laudos médicos particulares, salvo prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica nos autos. IV - Ausente a comprovação da incapacidade laborativa, é inviável a concessão ou conversão do benefício previdenciário pleiteado, razão do desprovimento do recurso. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8152330-56.2022.8.05.0001 em que figura como Apelante ANDREA DOREA MEDEIROS TAPIOCA e como Apelado o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA